Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PRECEPTORES DE ENSINO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE. CLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTADO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA.
1. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
2. As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos.
3. “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” [Tese definida no RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485.]
4. No caderno processual do “mandamus”, denota-se que a autoridade apontada como coatora esclareceu de forma fundamentada, com observância do edital do processo seletivo, o motivo pelo qual a impetrante não alcançou a pontuação destacada na exordial.
5. Segurança negada.